Tribunal: TJMT
Processo: 1004294-19.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1004294-19.2019.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorrida: INACIA JAIME
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/06/2000
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ORIUNDOS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em que a consumidora sustenta a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de serviços denominados “Cesta Fácil Super, Bradesco Previdência Seguros, Cartão Crédito Anuidade e Tarifas Bancárias”, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.
2. Malgrado a instituição bancária sustente acerca da legalidade dos débitos, ao argumento de que os descontos realizados na folha de pagamento da Recorrida se referem a taxas de administração relativas à conta corrente contratada junto a instituição financeira Recorrente, não há nos autos provas de sua assertiva, na medida em que não fora colacionada a cópia do aludido contrato, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil.
3. Não havendo comprovação da contratação de conta na modalidade corrente por parte da Recorrida, reputam-se indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário. Com efeito, era ônus da instituição financeira comprovar que a consumidora obteve ciência de que os referidos descontos se referiam a taxa de administração de conta na modalidade corrente. Portanto, impõe-se a desconstituição da dívida, tal como reconhecido na origem e a devolução do valor pago indevidamente, na forma dobrada.
4. A despeito das cobranças indevidas, a situação vivenciada pela Recorrida corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.
5. Danos morais não configurados no caso sub examine, em razão da ausência de abalo a esfera psíquica da Recorrida.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004294-19.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[INACIA JAIME - CPF: 025.287.051-40 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020